Tribunal: TJMT
Processo: 1035020-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035020-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), PATRICIA CRISTINA FARIA DE ALCANTARA - CPF: 033.173.391-95 (AGRAVADO), LARISSA CAMILA FARIA DE ALCANTARA - CPF: 061.339.971-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), B. G. D. A. G. - CPF: 103.830.831-33 (AGRAVADO), PATRICIA CRISTINA FARIA DE ALCANTARA - CPF: 033.173.391-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL - AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

FORNECIMENTO DE MONITOR/SENSOR FREESTYLE LIBRE 2 PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
.
- INSUMO DE ELEVADO CUSTO ANUAL

RELACIONADO A TRATAMENTO ESPECIALIZADO - TEMA 793 DO STF – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, direcionando ao Estado a responsabilidade primária pelo fornecimento mensal de 02 (duas) unidades do Monitor/Sensor Libre FreeStyle 2 em favor de menor de 10 anos de idade, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10), com risco iminente de morte por oscilações glicêmicas graves, determinando ainda que, em caso de descumprimento pelo Estado, a obrigação poderia ser redirecionada ao Município, assegurado o ressarcimento integral dos valores eventualmente despendidos pela municipalidade.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em definir se o fornecimento do Monitor/Sensor FreeStyle Libre 2 deve ser atribuído prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza especializada do tratamento e do elevado custo anual do insumo, ou ao Município de Cuiabá, diante da alegação de baixo custo unitário e de enquadramento na atenção básica.

III. Razões de decidir

3. Conforme a tese firmada no Tema 793 do STF, a solidariedade federativa permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem que isso implique a exclusão de qualquer ente do polo passivo ou a mitigação do dever de assistência.

4. A organização hierarquizada do SUS atribui aos Municípios, em regra, a responsabilidade pela atenção básica e pelos procedimentos de menor complexidade, enquanto aos Estados incumbem, predominantemente, os tratamentos e serviços de média e alta complexidade, de modo que o direcionamento primário ao ente municipal se mostra adequado quando o insumo ou procedimento se insere no âmbito da atenção primária à saúde.

5. O Monitor/Sensor FreeStyle Libre 2 não integra as listas padronizadas do SUS e possui elevado custo anual, circunstâncias que demonstram a natureza especializada do tratamento e justificam o direcionamento da obrigação ao Estado, afastando a responsabilidade primária do Município.

6. O agravo interno que apenas repete argumentos já enfrentados na decisão agravada, sem demonstrar qualquer erro ou omissão, não é suficiente para justificar a reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde não afasta o dever judicial de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente primariamente competente, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do SUS. 2. Insumo de saúde não padronizado nas listas oficiais do SUS, de natureza especializada e com custo anual elevado, incompatível com a atenção básica, deve ter seu fornecimento direcionado primariamente ao Estado, responsável pelos tratamentos de média e alta complexidade, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária, em caso de descumprimento pelo ente estadual, assegurado o ressarcimento integral dos valores eventualmente despendidos pela municipalidade.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; 197; 198; Lei no 8.080/1990, arts. 7o, IX; 14-A; 19-P; 19-Q; 19-U; Decreto Federal no 7.508/2011, arts. 30, II; 32, I; 35; CPC, arts. 932, IV e V; 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (ED), Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019 (Tema 793 – Repercussão Geral); Enunciados nos 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; TJ-MT, AI no 1010326-53.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática de Id. 339785385, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, para:
(i)
direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de insumo de média complexidade (Monitor/Sensor Libre Freestyle 2);
(ii)
determinar que, em caso de descumprimento pelo Estado de Mato Grosso, a obrigação poderia ser redirecionada ao Município de Cuiabá, em razão da responsabilidade solidária; e
(iii)
garantir ao Município de Cuiabá o direito ao ressarcimento integral dos valores eventualmente despendidos com o fornecimento dos insumos, caso viesse a suportar o ônus financeiro.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que:
a)
a responsabilidade primária pelo fornecimento do insumo pleiteado recairia sobre o Município de Cuiabá, tendo em vista o baixo custo do produto (R$ 299,90 por unidade, conforme orçamento acostado), o que afastaria a classificação como insumo de média ou alta complexidade;
b)
a jurisprudência consolidada do STF no Tema 793 (RE 855.178/SE) e os Enunciados nos 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ impõem o direcionamento do cumprimento ao ente primariamente responsável, que, no caso, seria o Município;
c)
decisões proferidas pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Saúde de Mato Grosso têm direcionado a responsabilidade primária pelo fornecimento de sensores FreeStyle Libre aos municípios.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, pela submissão do recurso ao órgão colegiado, com o consequente provimento do recurso de agravo interno. (Id. 345914388 – Pág. 1/11).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo interno. (Id.

347674866 – Pág. 1/6).

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lavrada em 12 de março de 2026. (Id. 352592384)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade

previstos no art. 1.021 do CPC, razão pela qual dele conheço
.

Extrai-se dos autos que

B. G. D. A. G., representada por sua genitora Patrícia Cristina Faria de Alcântara, por intermédio de Advogada, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência no 1062390-32.2025.8.11.0001

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o fornecimento mensal de 02 (duas) Unidades do Monitor/Sensor Libre Freestyle 2, em favor da autora, menor de 10 anos de idade, diante do diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10).

O cerne da controvérsia deste recurso, reside na definição do ente federativo prioritariamente responsável pelo fornecimento mensal de 02 (duas) unidades do Monitor/Sensor Libre FreeStyle 2 à agravada B. G. D. A. G., menor de 10 anos de idade, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10).

Nesse ponto, a decisão monocrática não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(Destaquei).

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados 8 e 60, das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Portanto, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dada à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Nesse sentido, colhe-se precedente:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE – ALTO CUSTO –
NECESSIDADE DEMONSTRADA – DEVER DO PODER PÚBLICO – ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1010326-53.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 11/07/2023, publicado no DJE de 17/07/2023).

No caso em análise, verifica-se que o insumo pleiteado (Monitor/Sensor de glicemia FreeStyle Libre 2) não está padronizado na lista oficial do SUS (RENAME ou REMUME).

Embora o agravante sustente custo unitário de R$ 299,90 (duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos), verifica-se do orçamento acostado no Id. 209506816 – autos de origem, que o valor do insumo corresponde a R$ 679,80 por unidade, totalizando aproximadamente R$ 1.359,60 (mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) mensais (considerando 2 unidades) ou R$ 16.315,20 (dezesseis mil trezentos e quinze reais e vinte centavos) anuais, o que evidencia tratar-se de insumo relacionado a tratamento especializado, de elevado custo anual e incompatível com a atenção básica ordinariamente atribuída aos municípios.

No caso concreto, o direcionamento da obrigação primária ao Município contraria frontalmente a sistemática estabelecida pela legislação estadual, que atribuiu ao Estado a responsabilidade pelos tratamentos especializados e de alto custo, categoria compatível com a natureza especializada do insumo pleiteado.

Importante ressaltar que a aplicação correta das regras de competência não implica negativa de atendimento à criança, mas sim o direcionamento adequado da responsabilidade ao ente efetivamente competente, preservando-se a organização sistêmica do SUS e evitando-se o comprometimento desproporcional dos recursos municipais destinados à atenção básica.

Desse modo, as razões recursais não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026